Tribunal: TJDFT
Processo: 0754822-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
D E C I S Ã O Os autos foram recebidos, na presente data, às 12h43. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada LIDIANE MARTINS DA SILVA em favor do paciente ÁTILA MARTINS DE OLIVEIRA, cuja prisão preventiva foi decretada, haja vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de SUELEN PAIXAO BARBOSA, sua ex-companheira. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, ex vi do inciso III do artigo 313 do CPP. Lado outro, manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente ÁTILA MARTINS DE OLIVEIRA, em razão do histórico de violência doméstica e familiar relatado por sua ex-companheira, SUELEN, que faz referência a perseguição promovida pelo custodiado. Perante a autoridade policial, SUELEN declarou que ÁTILA constantemente faz ronda nos locais onde ela frequenta para perturbá-la, pois não aceita o fim do relacionamento. Disse que ele insiste em encaminhar diversas mensagens por redes sociais, SMS, e-mails, bem como fazer ligações telefônicas insistentemente, além de ir aos locais onde a vítima está, inclusive o trabalho da ofendida, além de contactar amigos e familiares de SUELEN, sempre insistindo em reatar o relacionamento. Ao que consta, no dia 10/08/2023, o paciente foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor de SUELEN, no contexto dos autos n. 0711532-28.2023.8.07.0009. Cerca de seis meses após ciência das medidas protetivas de urgência, nos dias 28/02 e 17/03/2024, o paciente enviou e-mails para vítima SUELEN, descumprindo a proibição de contato com ela. ÁTILA foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva por decisão da Magistrada do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia no dia 9/08/2024 (ID: 67617419 - Pág. 62). Ou seja, demonstrou o paciente total desprezo pela ordem judicial que militava em seu desfavor e que visava a proteger a integridade física e psíquica da vítima. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a revogação da decisão que decretou a sua prisão preventiva. No que se refere à alegação de excesso de prazo, da análise dos autos dos Processos n. 0716187-09.2024.8.07.0009, 0708065-07.2024.8.07.0009, 0716187-09.2024.8.07.0009 e 0712903-90.2024.8.07.0009, que tramitam conjuntamente, verifica-se o andamento regular, inclusive com decisão, em 18/12/2024, encerrando a instrução processual. O feito encontra-se aguardando apresentação de alegações finais. Registro, ainda, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação processual, implicando em abuso ou desídia das autoridades públicas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. CORREGEDORIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM DENEGADA. I – O excesso de prazo para a instrução criminal deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza, a complexidade da causa e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando a uma análise aritmética de sua duração. II - Os prazos previstos na Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no III - Seminário da Justiça Criminal, possuem caráter recomendatório, não sendo peremptórios nem rígidos, admitindo-se flexibilização conforme as particularidades do caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade e ao devido processo legal, especialmente em processos de maior complexidade. IV - O Enunciado Sumular no 52 do col. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. V - Ordem denegada. (Acórdão 1956187, 0744638-71.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Não é o caso dos autos. Em resumo: a impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 31 de dezembro de 2024.